Tribunal: TJDFT
Processo: 0743294-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0743294-94.2020.8.07.0000 Agravante: QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA Agravado: DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA contra decisão proferida no mandado de segurança preventivo 0706081-97.2020.8.07.0018, impetrado em desfavor de ato atribuído ao DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a liminar, pelo qual o impetrante pretendia a suspensão da multa aplicada por aviar notificações de receitas contendo a substância anfepramona, cuja manipulação está vedada por não existir medicamento contendo a substancia registrado no país, com prova de eficácia e segurança. O decisium foi proferido nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. contra ato praticado pelo DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão da exigibilidade da multa oriunda dos autos do processo administrativo no 00060-00310486/2018-13, auto de infração no 79987. Para tanto, sustenta que no dia 8 de novembro de 2017 foi autuada por comercializar, sob prescrição médica, os medicamentos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol. Relata que a punição foi motivada pelo fato de não ser possível o aviamento da anfepramona, já que não possuía registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Afirma ter entendido que a exigência de registro seria aplicável tão somente à indústria farmacêutica. Destaca que o Auto de Imposição de Penalidade no 141/2020, lavrado em 8 de abril de 2020, que julgou procedente o Auto de Infração e aplicou multa no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), foi a si cientificado 2 de setembro de 2020. Assevera que a penalidade foi classificada como leve e não existiria razoabilidade para a aplicação da penalidade que ultrapasse o valor mínimo previsto no art. 2o, § 1o, inc. I da Lei no 6.437/1977. Declara que a aplicação da multa no citado valor afasta o caráter pedagógico da sanção. Aduz que inexiste fundamentação para a fixação da pena em tal patamar. Disserta que, em momento algum, intencionou contrariar as normas da legislação sanitária. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto do autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. No caso dos autos, a imposição da penalidade ora impugnada teve por fundamento as disposições da Lei no 6.437/1977 que configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. Ao que se verifica dos autos, a impetrante foi surpreendida aviando receitas do fármaco anfepramona. Extrai-se do auto de infração (ID no 72012270), a seguinte situação: “A firma foi autuada por aviar as notificações de receita números [...], contendo o produto, digo, substância, anfepramona, cuja manipulação está vedada por não existir medicamento contendo a substância registrada no país, com prova de eficácia e segurança. Apreendemos e depositamos, pelo mesmo motivo, supracitado, a quantidade de 80,9 gramas (oitenta gramas e novecentos miligramas) da substância anfepramona (cloridrato de anfepramona) lote: 17.09.1.036.07471, fabricado em 08/2017 e validade 08/201, produzido por Formil Química Ltda. e distribuído por Gemine Indústria Farmacêutica Ltda – Plurifarma, lacrado sob no 9750503 (9750503). Foram recolhidas as notificações de receita B2 descritas no presente auto.” Diante desse contexto, é possível compreender que a impetrante se encontrava comercializando/aviando receitas para a manipulação de medicamento que não possuía autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para tal ocorrência, a legislação de regência autoriza a aplicação de penalidades para os infratores das normativas aplicáveis à espécie. In casu, Lei no 6.437/1977 autoriza a seguinte conduta: Art. 1o - As infrações à legislação sanitária federal, ressalvadas as previstas expressamente em normas especiais, são as configuradas na presente Lei. Art. 2o - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de: I - advertência; II - multa; III - apreensão de produto; IV - inutilização de produto; V - interdição de produto; VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de produto; VII - cancelamento de registro de produto; VIII - interdição parcial ou total do estabelecimento; IX - proibição de propaganda; X - cancelamento de autorização para funcionamento da empresa; XI - cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento; XI-A - intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer esfera. XII - imposição de mensagem retificadora; XIII - suspensão de propaganda e publicidade. § 1o A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias: I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); II - nas infrações graves, de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); III - nas infrações gravíssimas, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). § 2o As multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro em caso de reincidência. § 3o Sem prejuízo do disposto nos arts. 4o e 6o desta Lei, na aplicação da penalidade de multa a autoridade sanitária competente levará em consideração a capacidade econômica do infrator. (Ressalvam-se os grifos) Nesse cenário, observa-se que a multa aplicada se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade, pois, o texto normativo em destaque autoriza que o Poder Público aplique a multa dentro do limite previamente estabelecido pelo legislador. Ademais, a motivação já se encontra presente no auto de infração lavrado, uma vez que restou patente o descumprimento da legislação aplicável ao caso concreto, sobretudo, no que se refere à segurança da população, haja vista que o aviamento de receita de medicamento sem registro na ANVISA deve ser objeto do correto sancionamento pelas autoridades competentes que, dentro do limite de discricionariedade conferido, devem determinar o que é conveniente e adequado à hipótese em exame. Inexistindo ilegalidade ou inobservância da Lei não há que se falar na reunião dos requisitos autorizadores da concessão da liminar em mandado de segurança. Assim sendo, o requerimento da demandante não pode ser atendido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Deve a impetrante promover a emenda à inicial nos termos acima consignados. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. 6a Vara da Fazenda Pública do DF da Fórum Des. Joaquim de Sousa Neto Fórum VERDE, Sala 307, 3o andar, Setores Complementares, BRASÍLIA - DF - CEP: 70620-000 Horário de funcionamento: 12h00 as 19h00. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2020 18:59:32. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito” (ID 72075391 dos autos de origem). Nas razões do recurso, a agravante assevera que é pequena empresa e sofrerá grande prejuízo em sua manutenção caso tenha que realizar o pagamento da multa neste momento. Sustenta que o agravado classificou a infração como leve, todavia, aplicou a penalidade acima do mínimo legal. Argumenta que a quantificação da multa acima do mínimo legal deve ser motivada, por ser ato administrativo discricionário, e que deve ser precedida de dupla visita. Entende que a multa deve ser reduzida para o mínimo previsto em lei, em R$ 2.000.00 (dois mil reais). Com isso, pede a reforma da decisão agravada para que seja concedido o pedido liminar, a fim de que a multa seja suspensa até o julgamento final do mandado de segurança. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 20090236), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. No caso do mandado de segurança, o art. 7o, III, da Lei 12.016/09, possibilita a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Nos Autos de infração 79987, 79988, 79989, 79990 79991 e 79824 consta que em 8 e 9/11/2017 o impetrante, ora agravante, foi autuado por aviar notificações de receitas contendo a substância “anfepramona, cuja manipulação está vedada por não existir medicamento contendo a substancia registrado no país, com prova de eficácia e segurança” (ID 72012270). A Lei n.o 11.545/17 que autoriza a “produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol” não afastou do ordenamento jurídico a Resolução Da Diretoria Colegiada da Anvisa RDC No 50, de 25 de setembro de 2014, especialmente no que se refere o artigo 9o, que exige que a prova da eficácia de segurança das substancias utilizadas na manipulação de formas. “Art. 9o A manipulação de fórmulas que contenham substâncias tratadas nesta norma está vedada, com exceção daquelas presentes em medicamentos registrados com prova de eficácia e segurança nos termos do art. 2°”. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...). "A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC) No 50/2014 dispõe em seu artigo 9o que a manipulação de fórmulas que contenham substâncias tratadas naquela norma (dentre as quais substâncias anorexígenas) é vedada, exceto em caso de medicamentos registrados com prova de eficácia e segurança nos termos do art. 2°. Lei 13.454/2017 que embora tenha autorizado "a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol" não derrogou as exigências da RDC 50/2014, de sorte que não está autorizada a manipulação de tais substâncias sem cumprimento das normas regulamentares da ANVISA, considerando que a resolução se encontra de acordo com a legislação em vigor pertinente à matéria." (TJSP 102528736201178260071 SP 1025287-36.2017.8.26.0071, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 07/03/2018, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2018) 3. A publicação da Lei no 13.454/2017 não revogou as exigências da RDC 50/2014 de que a farmácia só manipule ativos que tiveram segurança e eficácia comprovadas pela ANVISA, uma vez que são medidas para garantir a saúde da população. 4. Vigente a regulamentação, não há que se falar em obstar a fiscalização e impedir eventual penalização pelo descumprimento de norma vigente nem na possibilidade de compra, manipulação e comercialização, sob prescrição médica, dos referidos medicamentos que não possuírem registro. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida”. (07104293220188070018, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 17/10/2019). Com isso, A Secretaria de Estado de Saúde do DF lavrou o auto de imposição de penalidade 141/2020 de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais - ID 72012270 - Pág. 122 dos autos de origem). Neste recurso, especificamente, o agravante não se insurge contra a fixação da multa em si. Reclama, apenas, que o valor não teria sido fixado no mínimo legal e que não teria havido motivação para o arbitramento acima do mínimo. A Lei no 6.437/1977, que prevê sanções para as infrações à legislação sanitária federal, dispõe: “Art. 2o - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de: (...) II - multa; (...) § 1o A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias: (Incluído pela Medida Provisória no 2.190-34, de 2001) I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); (Incluído pela Medida Provisória no 2.190-34, de 2001) II - nas infrações graves, de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); III - nas infrações gravíssimas, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). § 2o As multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro em caso de reincidência. § 3o Sem prejuízo do disposto nos arts. 4o e 6o desta Lei, na aplicação da penalidade de multa a autoridade sanitária competente levará em consideração a capacidade econômica do infrator”. Nesse descortino, apesar da alegação do impetrante de que a infração teria sido de natureza leve, o auto de imposição de penalidade 141/2020, considerou a falta cometida como “de natureza grave” (ID 72012270 - Pág. 122), para a qual a penalidade prevista no artigo 2o, §1o, II, da Lei no 6.437/1977 é de multa de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Considerando que o ato apontado como coator fixou a multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais - dos autos de origem), não se constata, de plano, direito líquido e certo nas razões do impetrante, pois a penalidade foi arbitrada muito abaixo daquela prevista nos parâmetros do Art. 2o, §1o, II, da Lei no 6.437/1977. Assim, não se constata fundamento relevante que indique a existência de direito líquido e certo na pretensão do recorrente, necessário à suspensão do suposto ato coator, conforme exigido no artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator